Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. LONGA ESPERA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, ao pagamento de R$600,00 (seiscentos reais), a título de reparação pelos danos ocorridos na bagagem despachada durante serviço de transporte aéreo nacional. O juízo de origem destacou que a recorrida deu suporte material ao recorrente, por isso, concluiu que não foi caracterizado o dano material decorrente da compra de outra passagem, tampouco vislumbrou a ocorrência dos danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em virtude do cancelamento do voo e atraso de 3 (três) dias para chegar ao seu destino final, teria realizado gastos com hospedagem, transporte etc. Ressalta que procedeu a viagem via terrestre, com embarque em aeroporto diverso, em razão do cancelamento do voo pela recorrida, sem que houvesse qualquer aviso prévio. Defende que a distância da cidade em que estava (Pato Branco – PR) até o seu destino (Curitiba – PR) é de aproximadamente 450km, e não seria razoável a oferta da recorrida de que a parte aguardasse 03 (três) dia para ser realocada em outro voo. Defende que a situação vivenciada atingiu os seus direitos da personalidade sendo apta a ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50205932. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
9. Consigno, ainda, que pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
11. Todavia, no presente caso, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrente, pois, em razão do atraso do voo de mais de 72h (setenta e duas horas), supressão dos dias das suas férias, e frente ao descaso da companhia aérea, viu-se em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente considerando que o atraso final foi superior a 3 (três) dias.
14. Do Dano material. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
15. No caso em apreço observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista ter se limitado a juntar contratos e notas fiscais em nome de terceiros ID. 50205607/50205914, não sendo suficiente para comprovar eventual diminuição patrimonial ocasionada (art. 402/403 do CC).
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, monetariamente atualizados desde o arbitramento, conforme o teor da súmula no 362 do Superior Tribunal Justiça, e acrescido dos juros legais a contar da citação, mantidos os seus demais termos.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.